Tribunal: TJMT
Processo: 1008204-46.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008204-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARRION & CARRACEDO LTDA - CNPJ: 02.976.033/0001-05 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA CONTRATADA POR SECRETARIA DE ESTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do estado – REJEITADA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO FOR CONTRATADO PELA Secretaria de Estado, ESTA não deve figurar no polo passivo da ação, uma vez que não tem personalidade jurídica e nem vontade própria e, por essa razão, não possui capacidade para estar em juízo, DEVENDO A DEMANDA SER PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o ESTADO contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422, do CC) e da moralidade administrativa (art. 37, da CF).

4. Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Carrion & Carracedo Ltda. – EPP, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento em 17.12.2014, na forma do art. 397, do C. Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a autora detinha relação jurídica com a empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. e não com o Estado de Mato Grosso, de modo que requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta que a autora não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, inexistindo documentos que demonstrem que o Estado de Mato Grosso se comprometeu a efetuar o pagamento do valor perseguido na demanda.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou o conjunto probatório produzido nos autos de forma adequada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja utilizada a taxa Selic como índice dos juros de mora e da correção monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 127390987), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 128164152), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Carrion & Carracedo Ltda. – EPP ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais), com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento em 17.12.2014 até a data do efetivo pagamento, aduzindo que foi contratada pela Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM) para edição e publicação da obra literária “Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias vegetais e suas espécies”, de autoria de servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), sendo o projeto solicitado com urgência para lançamento em dezembro de 2014, contudo, mesmo tendo realizado o serviço contratado, não recebeu o pagamento do montante inserto na nota fiscal n. 47, emitida em 17.12.2014, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor apresentou prova do direito alegado, consoante exegese do art. 373, inc. I, do CPC,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento em 17.12.2014, na forma do art. 397, do C. Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 127390983).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a autora detinha relação jurídica com a empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. e não com o Estado de Mato Grosso, de modo que requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura dos autos, para se verificar que o serviço em questão, qual seja, a
obra literária “Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias vegetais e suas espécies”, de autoria de servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), foi contrato pela SECOM/MT, a pedido da SEMA/MT, junto à empresa autora, ora apelada, conforme documentos de id. 127390941, id. 127390942, id. 127390945 e id. 127390947.

Sendo assim, é comezinho no Direito que as Secretarias de Estado não possuem personalidade jurídica, de modo que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, cabendo tal papel ao Estado, sendo de clareza solar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na espécie.

A propósito,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
ENDEREÇAMENTO CONTRA A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – ÓRGÃO DESTITUÍDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
– EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas ali abordados.

A Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso não é parte legítima para responder à ação, referente ao pedido de pensão por morte de servidor
.”
(TJMT, RAC n. 0001559-97.2014.8.11.0008, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.08.2019 – negritei).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA ENDEREÇAMENTO CONTRA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ÓRGÃO DESTITUÍDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- A Secretaria de Estado não deve figurar no polo passivo da ação, uma vez que não tem personalidade jurídica e nem vontade própria e, por essa razão, não possui capacidade para estar em juízo
.

2- Comprovada a inadimplência de aluguéis, deve-se julgar procedente a ação de cobrança para condenar o Réu no pagamento dos débitos em atraso.”
(TJMT, REEX n. 1021991-45.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.10.2021 – negritei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

No mérito, o apelante sustenta que a autora não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, inexistindo documentos que demonstrem que o Estado de Mato Grosso se comprometeu a efetuar o pagamento do valor perseguido na demanda.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou o conjunto probatório produzido nos autos de forma adequada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja utilizada a taxa Selic como índice dos juros de mora e da correção monetária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, colacionou aos autos documentos que comprovam o direito perseguido na inicial.

Isso porque, os documentos encartados ao feito, mais precisamente os de id. 127390941, id. 127390942, id. 127390945, id. 127390947 e id. 127390950 – pág. 03/04, demonstram que a obra literária “Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias vegetais e suas espécies”, de autoria de servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), foi contrato pela SECOM/MT, a pedido da SEMA/MT, junto à empresa recorrida, possuindo o condão de corroborar com o direito alegado.

Com efeito, a própria servidora da SEMA/MT, Sra. Ligia Nara Vendramim, em resposta a pedido administrativo n. 02/2018, afirmou que
“o referido serviço foi contratado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente no ano de 2014 juntamente com o Gabinete de Comunicação que dispunha do “contrato mãe” de publicações do Estado, onde a SEMA seria responsável somente pela elaboração do material”
, sendo de clareza solar a comprovação do direito alegado (id. 127390950 – pág. 04).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado, reafirma-se.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pela análise do conjunto probatório, inclusive do juntado pelo requerido, vislumbra-se que a autora atendeu ao art. 373, I, CPC, de modo que a documentação trazida é suficiente para demonstrar os fatos contidos na inicial, especialmente sobre o cumprimento e execução dos serviços de sua parte, conforme solicitação e aprovação das Secretarias Estaduais. O que se destrinchará
.

Da prova documental extrai-se o seguinte.
A proposta de orçamento juntada
condiz com os fatos, datas e moldes do negócio e, contém registro de recebimento pelo órgão competente. Há e-mail da coordenadoria de conservação e restauração do ecossistema da SEMA autorizando a impressão por conta da conclusão do trabalho editorial. Em próprio ofício da Secretária Adjunta Sistêmica do Gabinete de Comunicação, afirma-se que foi prestado serviço exclusivo de editoração pela autora
.

Substancialmente, deve-se ter em conta o pedido de produção 005504, no qual consta como cliente a Secretaria de Estado de Comunicação, com data de emissão em 17.12.2014, sobre o valor de R$64.920,00. Paralelamente, confirmando todo o exposto, em resposta ao pedido administrativo, a Coordenadoria de Aquisições e Contratos, acrescenta que houve a prestação do serviço e informa a real ausência do pagamento da nota fiscal referente, leia-se trecho:

Em tempo, acrescento que, em contato com a servidora Ligia Nara Vendramim, a mesma nos comunicou que o referido serviço foi contratado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente no ano de 2014 juntamente com o Gabinete de Comunicação que dispunha do “contrato mãe” de publicações do Estado, onde a SEMA seria responsável somente pela elaboração do material. Também foi confirmado pela mesma que não existe processo de pagamento em aberto nesta Secretaria referente a NF 47 constante nos autos. (ID 18297219, pág. 4)

Encontra-se no teor da suposta prova contrária da ré, a reafirmação da execução do serviço pela autora e a responsabilidade pela tratativa das Secretarias Estaduais, consoante ofício do Coordenador de conservação e restauração de ecossistemas da SEMA. Veja-se:

A Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas (CCRE), por meio de três de seus analistas, foi responsável pela elaboração do livro “Flora árborea de Mato Gross. Tipologias vegetais e suas espécies”, publicado com recursos financeiros da então Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM), em 2014. O serviço de editoração gráfica foi executado pela Editora ENTRELINHAS, que não foi paga pela SECOM e, como consequência, busca neste momento receber os honorários devidos do Estado
. (ID 19870561 Pág. 3-4)

E, principalmente, consta na nota fiscal (ID 18296436) informação condizente com a prestação do serviço e valor orçado, além de que indica como tomador de serviço o Estado de Mato Grosso.

Diante disso, constata-se que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, referente ao serviço editorial da obra técnico-literária citada, sendo que (i) comprovou-se que a autora cumpriu integralmente com a obrigação que lhe cabia e, opostamente, (ii) o requerido não adimpliu com o pagamento acordado.

Importando completar que o único argumento de carência probatória do requerido não subsiste. Vale frisar que o documento juntado por este próprio corrobora a narrativa autoral. E, mais, quando oportunizado, a ré manifestou o desinteresse na produção probatória
.

Além, a ré gravemente ignorou as ordens judiciais para apresentação de contratos e processos administrativos em sua posse, mesmo após ofício diretamente enviados ao órgão competente para responder. Consectariamente, a ré não pode se beneficiar da própria torpeza, esvaindo-se por completo a alegação de carência probatória, tanto pelas evidências inúmeras possíveis à autora, quanto pela ausência de prova divergente.

Por isso, inconteste os fatos e o direito autoral, até porque a parte requerida nada sequer alegou que instaurasse controvérsia sobre a versão autoral, vez que em nenhum momento sequer negou a contratação ou a realização do pagamento.

Destarte, com fulcro no art. 884, do CC e no art. 59, da Lei 8.666, resta concluir pela responsabilidade da parte requerida tocante ao pagamento do montante pleiteado na inicial, pois devidamente suprido o requisito, qual seja, da integral prestação do serviço pela autora em benefício da parte requerida, diga-se, realizado por conta da solicitação e concordância desta última. Entendimento diverso culminaria na pena de enriquecimento ilícito por parte do ente público, com o que não se pode anuir.”
(id. 127390983 – negritei)

No mesmo norte, é o posicionamento desse Sodalício,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
.

2. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

3.
Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
.”
(RAC/REEX n. 0000342-38.2013.8.11.0110, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2021 – negritei).

Por outro lado, o réu, ora recorrente, não apresentou uma prova sequer quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora recorrida, contrariando o quanto disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Assim sendo, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido
.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo, mormente em razão de não fixar os índices referentes aos juros de mora e a correção monetária.

Na verdade, em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, devendo a r. sentença ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023